Tribunal: TCU
Processo: 018.073/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9712/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o destaque do ato de peça 5, referente ao ato inicial da pensão militar instituída por Lauro de Oliveira Castello Branco, para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 018.073/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Freitas Ferreira (XXX.492.857-XX); Claudia Del Panta Castello Branco (XXX.150.927-XX); Claudia Regina Freitas Ferreira (XXX.440.667-XX); Eliana Maria Possidonio (XXX.326.437-XX); Elisangela Otaviano (XXX.867.137-XX); Elizabeth Otaviano Pereira (XXX.614.597-XX); Maria Zuleide da Silva (XXX.551.395-XX); Maria da Gloria Costa de Carvalho Otaviano (XXX.089.247-XX); Marilza Soares Goncalves (XXX.297.727-XX); Maysa Del Panta Castello Branco (XXX.053.217-XX); Rita de Cassia Ferreira (XXX.493.025-XX); Veronica Isabel Peligrini de Souza (XXX.423.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.